Tribunal: TJDFT
Processo: 0705521-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. NÃO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO. ENDOSSO. AUSÊNCIA DE ACEITE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A duplicata mercantil é título de crédito causal com eficácia executiva quando preenchidos os requisitos previstos na Lei no 5.474/68, mediante a prova do protesto e da entrega da mercadoria não tendo havido recusa do aceite. 1.1 Para a duplicata não aceita ser considerada título executivo, é necessária a comprovação do protesto, da entrega da mercadoria ou prestação de serviços, e que o sacado não tenha, de alguma forma, recusado o aceite, conforme estabelece o artigo 15 da Lei no 5.474/68.

2. Em que pese a excepcionalidade de oposição de exceção pessoal a terceiro de boa-fé, no caso em análise, o apelante não diligenciou para a concreta verificação da validade do título objeto de cessão, bem como da real existência do negócio jurídico que lhe deu causa. 2.1 Neste cenário, incumbia à apelante realizar diligências eficazes a comprovação da validade do título em questão, bem como a existência do negócio jurídico subjacente, com efetivo aceite pelo apelado.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.